Tribunal: TJDFT
Processo: 0010580-52.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010580-52.2016.8.07.0004 RECORRENTE: FERNANDA VIDAL GONCALVES DE MEDEIROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CENTRO OESTE PALLET'S ATACADISTA E LOGISTICA LTDA - ME, VALMIR MELO DE MEDEIROS DESPACHO Retifique-se a autuação para constar o BANCO DO BRASIL S/A como recorrente, diante da interposição de recurso especial pela instituição financeira no ID 29535928, e FERNANDA VIDAL GONÇALVES DE MEDEIROS, CENTRO OESTE PALLET'S ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA – ME e VALMIR MELO DE MEDEIROS como recorridos. Após, tendo em vista que o BANCO DO BRASIL S/A não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, e consoante o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e intime-se FERNANDA VIDAL GONÇALVES DE MEDEIROS para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo especial, uma vez que os demais recorridos já foram intimados, nos termos da certidão de ID 30507535. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024